Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-84.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REAPROXIMAÇÃO CONSENTIDA. ATIPICIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. DANO MORAL. VIABILIDADE. VALOR ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13, CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006), à pena unificada de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 5 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por dois anos.
2. A sentença também impôs o pagamento de R$ 500,00 a título de reparação por danos morais.
3. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória e atipicidade das condutas, revisão da dosimetria e afastamento da condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por lesão corporal; (ii) estabelecer se o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva; (iii) verificar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à confissão espontânea, e (iv) analisar a manutenção da condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal estão comprovadas por laudo pericial e depoimentos firmes da vítima, corroborados por demais elementos probatórios.
6. As lesões corporais são significativas e incompatíveis com a desclassificação para vias de fato.
7. O consentimento da vítima para a reaproximação afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT.
8. A dosimetria da pena observou critérios objetivos e subjetivos, com majoração adequada na primeira fase.
9. Não há confissão espontânea, pois o réu negou a prática do crime de lesão corporal, não fazendo jus à atenuante.
10. A indenização por danos morais é cabível, tendo sido expressamente requerida na denúncia, e o valor arbitrado mostra-se proporcional, sem prejuízo de eventual revisão na esfera cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o réu do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, nos termos do art. 386, III, do CPP, mantendo-se a condenação pelo crime de lesão corporal e a reparação por danos morais.
Tese de julgamento: "1. A existência de laudo pericial e depoimentos firmes da vítima, corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica. 2. A desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato é inviável quando as lesões apresentadas pela vítima são significativas e incompatíveis com agressões de menor potencial ofensivo. 3. O consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006. 4. A negativa da prática do crime pelo réu impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal. 5. É cabível a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, quando expressamente requerida na denúncia e fundamentada nos danos decorrentes da violência doméstica. 6. O valor da indenização por danos morais fixado na esfera penal pode ser objeto de revisão na via cível, caso demonstrada sua inadequação."
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §3o; 44; 59; 61, II, “f”; 77; 129, §13. CPP, art. 386, III.
Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.
Resolução Conjunta CNJ/TSE n. 6/2020.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 521.622/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 12/11/2019.
STJ, AgRg no AREsp 2.330.912/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/08/2023.
TJDFT, Acórdão 1961555, 0710082-20.2023.8.07.0019, Rel. Jair Soares, j. 30/01/2025.
TJDFT, Acórdão 1953028, 0701289-97.2020.8.07.0019, Rel. J.J. Costa Carvalho, j. 05/12/2024.
TJDFT, Acórdão 1946575, 0743656-09.2024.8.07.0016, Rel. Sandoval Oliveira, j. 21/11/2024.
TJDFT, Acórdão 1884440, 0705026-32.2020.8.07.0012, Rel. Gislene Pinheiro, j. 27/06/2024.
TJDFT, Acórdão 1827929, 0701065-51.2023.8.07.0021, Rel. Jansen Fialho de Almeida, j. 07/03/2024.
TJDFT, Acórdão 1397617, 0000047-49.2021.8.07.0007, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 03/02/2022.